Tribunal: TJSP
Processo: 0000084-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000084-69.2021.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente CLAUDINEI NOGUEIRA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000084-69.2021.8.26.0000 -Voto no 53.477
2
HABEAS CORPUS No 0000084-69.2021.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - DEECRIM UR1
IMPETRANTE E PACIENTE: CLAUDINEI NOGUEIRA CORREA
V O T O No 53.477

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
por meio do qual CLAUDINEI NOGUEIRA CORREA diz que estaria
sofrendo constrangimento ilegal, derivado do fato de lhe ter sido imputada a
prática de falta disciplinar de natureza grave. O postulante alega ser
inocente e afirma que o procedimento administrativo é nulo, por violação ao
princípio da ampla defesa. Por isso, pede a anulação do decisum que
homologou a falta.
É o relatório.
A postulação foi feita às cegas, repito que pelo
próprio sentenciado, indivíduo que - por ser leigo - desconhece os
requisitos para a impetração do remédio heróico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000084-69.2021.8.26.0000 -Voto no 53.477
3
Realmente, é cediço que o writ é ação
constitucional de rito sumário e exige prova pré-constituída.
Verifico que o impetrante não juntou à inicial
nenhum documento e, portanto, a petição é inepta, pois não há como avaliar
se existe o alegado constrangimento ilegal, ou não.
Falta ao interessado, portanto, ao menos uma
das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido.
Assim, nos termos dos artigos 663, do Estatuto
de
Rito
e
248,
do
Regimento
Interno
desta
Corte,
INDEFIRO
LIMINARMENTE a impetração.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator